Tribunal: STF
Processo: HC 84408
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus e prequestionamento.
Não se sujeita o
recurso ordinário de habeas-corpus nem a impetração substitutiva
dele ao requisito do prequestionamento na decisão impugnada: para o
conhecimento deste, basta que as questões tenham sido suscitadas na
impetração ao STJ, o que, contudo, sequer insinua a presente
impetração, nem se verifica com a instrução do pedido.
HC não
conhecido quanto ao pedido de prisão em domicílio ou transferência
de presídio.
II. Prisão em flagrante: inequívoco excesso de
prazo, que não é justificado pelos motivos alegados para o
retardamento, nem é atribuível à Defesa: liberdade provisória
concedida.